Tribunal: TJMT
Processo: 1029517-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029517-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), ISAIAS LUIZ DA COSTA - CPF: 415.782.441-53 (AGRAVANTE), ANTONIO DAVID RIBEIRO - CPF: 142.798.191-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – 25% SOBRE OS PROVENTOS – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA GERAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

2. No presente caso,
diante do contexto fático desenhado nos autos, considerando o direito do Exequente de satisfação de seu crédito e a renda líquida percebida pelo Agravante em R$ 3.755,21 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) tenho por razoável a manutenção da penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do Agravante.

3. Atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 25% (vinte e cinco por cento) procedida sobre o valor líquido do provento de aposentadoria do Agravante, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ISAIAS LUIZ DA COSTA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 0006072-67.2017.8.11.0020
, a qual
DEFERIU o pedido de desconto em folha de pagamento do Agravante, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu rendimento líquido
, inclusive sobre o 13º salário e até a quitação da obrigação.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 246250674), sustenta que
“é pessoa idosa, atualmente com 70 anos de idade, seu único rendimento provém da aposentadoria, provento amparado pela impenhorabilidade, consoante o previsto no art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC”
.

Sustenta ainda, que há anos se submete a tratamento contra o câncer, tendo contraído vários empréstimos para o custeio do tratamento médico, sendo que atualmente
“seus rendimentos líquidos perfazem o montante de R$2.447,17 (referente a R$3.755,21 de aposentadoria, descontados ainda R$1.308,04 referente aos empréstimos junto ao Banco do Brasil)
”.

Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do Agravo
“para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou o desconto na aposentadoria do Agravado, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu rendimento líquido”
.

O Agravante está representado pela Defensoria Pública e postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita, conforme certificado (id. 246476181).

Por meio da decisão lançada no id. 247173678 concedi o benefício da justiça gratuita e indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões pelo Agravado (id. 252400165).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ISAIAS LUIZ DA COSTA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 0006072-67.2017.8.11.0020
, a qual
DEFERIU o pedido de desconto em folha de pagamento do Agravante, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu rendimento líquido
, inclusive sobre o 13º salário e até a quitação da obrigação

Em suas razões recursais (id. 246250674), o Agravante sustenta, em síntese, que
“é pessoa idosa, atualmente com 70 anos de idade, seu único rendimento provém da aposentadoria, provento amparado pela impenhorabilidade, consoante o previsto no art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC”
. E, nesse contexto, a exceção à regra de impenhorabilidade não se aplica, uma vez que não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Sustenta ainda, que há anos se submete a tratamento contra o câncer, tendo contraído vários empréstimos para o custeio do tratamento médico, razão pela qual, atualmente
“seus rendimentos líquidos perfazem o montante de R$2.447,17 (referente a R$3.755,21 de aposentadoria, descontados ainda R$1.308,04 referente aos empréstimos junto ao Banco do Brasil)
”.

Em suma, argumenta que
“
a penhora de mais de 25% da sua aposentadoria viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois deixará um idoso desamparado e sem recursos para o mínimo existencial e os cuidados com a sua frágil saúde”.

Sem contrarrazões pelo Agravado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria do Agravante para satisfação de crédito de natureza não alimentar.

A regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria está prevista no art. 833, IV, do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...)”

Acerca da matéria
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual mínimo capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO AFETA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.208.645/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.

1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).
(Destaquei)

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito deste e. Tribunal a penhora da verba salarial e de proventos de aposentadoria, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família; inclusive, limitando-se a penhora a 30% (trinta por cento).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE SALÁRIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito de cobrança do Banco Exequente
. (N.U 1025872-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPLICAÇÕES DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de proventos de aposentadoria do Agravado, estabelecendo-se limites de 30%, com fundamento na jurisprudência do STJ sobre a exceção à impenhorabilidade para garantir o cumprimento de obrigações civis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria do Agravado, dado seu caráter alimentar, frente à necessidade de quitação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de até 30% dos rendimentos de aposentadoria, respeitando a dignidade do devedor e o caráter alimentar dos valores.

4. No presente caso, o Agravado é idoso, portador de leucemia, e depende integralmente da aposentadoria para sua subsistência, sendo o montante bloqueado essencial para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo
de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria é permitida, desde que respeitados o caráter alimentar e a preservação da subsistência do devedor, especialmente quando o devedor é idoso e portador de enfermidade grave." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 833, IV e § 2º do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1906957, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.03.2021.
(N.U 1023082-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana”.
(N.U 1019629-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Registro, inclusive, que esta Relatora já decidiu nesse mesmo sentido, vejamos:

- EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORE SOBRE OS PROVENTOS DE APONSETADORIA – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA LEGAL – 22% SOBRE OS PROVENTOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 22%, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante.
(N.U 1012141-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Deveras, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações, nesse contexto, merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, o Agravante se manteve indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo assinalado para tanto.

Registro, ainda, que foram realizadas diversas buscas de bens penhoráveis em nome do Agravante, todas infrutíferas e, quanto à sua saúde, em que pese o Agravante ser portador de HEMANGIOBLASTOMA CEREBRAL CID: D33, o mesmo foi submetido a neurocirurgias e radiocirurgia em 2015 e atualmente encontra-se apenas em seguimento oncológico ambulatorial (id. 246250676).

Logo, diante do contexto fático desenhado nos autos, considerando o direito do Exequente de ter seu crédito adimplido e a renda líquida do Agravante de R$ 3.755,21 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) tenho por razoável a manutenção da penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do Agravante.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 25% (vinte e cinco por cento) procedida sobre o valor líquido do provento de aposentadoria do Agravante, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante.

Por derradeiro, vale frisar que, a decisão pode ser revista a qualquer momento a pedido do devedor, diante da superveniência de fatos novos e demonstrada a necessidade de revogação da medida ou redução do percentual dos descontos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024